Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍCIOS NÃO APURADOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HOMICIDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta egrégia Turma Criminal que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito do ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou obscuridade no julgado, no tocante à análise do conjunto probatório para comprovação dos indícios de autoria, provas de materialidade e ao cabimento da qualificadora do motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. A despeito da insurreição defensiva, os aclaratórios não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão reais no acórdão embargado.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
6. Não há que se falar em reforma da decisão em razão de suposta omissão ou obscuridade, quando se verifica que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente analisadas e afastadas no acórdão combatido.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.